Tribunal: TJBA
Processo: 8010237-73.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010237-73.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SUELY SILVA DE ASSIS VIEIRA

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTE DO STF. TEMA 156. PERCENTUAL. ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
As autoridades impetradas respondem diretamente pelos atos administrativos relativos à lotação dos servidores, assim como pelas decisões proferidas em processo de requerimento do benefício e no enquadramento da atividade desempenhada pela impetrante, possuindo, portanto, legitimidade passiva.

2.
Omissão da autoridade coatora, que deixou de incorporar aos seus proventos de aposentadoria a Gratificação por Estímulo às Atividades de Classe – GEAC - no percentual estabelecido pelo art. 65, caput e parágrafo único da Lei Estadual nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia).

3.
Analisando o dispositivo legal supracitado, que rege a matéria, conclui-se que a aludida gratificação é percebida com fundamento apenas no exercício da própria atividade-fim da carreira, condicionada tão somente o exercício em unidades escolares estaduais ou municipais, essas conveniadas, bem como à comprovação da carga horária.

4.
Por se constituir a regência de classe como atribuição típica do exercício do magistério, resta constatado o caráter geral da gratificação pretendida.

5.
A Lei Estadual nº 13.188/2014 acresceu o art. 65-A, ao Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, promovendo uma ampliação dos contemplados com o pagamento da GEAC.

6.
Conquanto tenha a Lei Estadual nº 8.261/2002 instituído requisito para a percepção da GEAC (regência de classe comprovada), trata-se de uma atribuição típica do cargo de professor, as condicionantes inseridas pela Lei Estadual nº 13.188/2014 aplicam-se, apenas, aos novos contemplados, não podendo retroagir para prejudicar àqueles que já haviam cumprido os requisitos, à época de sua entrada em vigor, inclusive os inativos, com direito à paridade remuneratória.

7.
Comprovado que a impetrante ingressou no serviço público antes do advento da EC 41/03, com carga horária de 40h semanais, faz jus à paridade, visto que contemplada pela antiga redação do art. 40, § 8º, da CF.

8.
O Supremo Tribunal Federal, em demanda semelhante, na qual se discutia, à luz dos artigos 5º, XXXVI; e 40, § 8º, da Constituição Federal, e 7º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/2003, a constitucionalidade, ou não, da extensão aos servidores inativos do pagamento da verba de incentivo de aprimoramento à docência, prevista para os servidores da ativa, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 159/2004 do Estado de Mato Grosso.

9.
No que tange ao percentual a ser pago, tem aplicação a norma do art. 3º, da Lei Estadual nº 10.962/2008, que fixa o percentual máximo de 31,18%, sobre o vencimento básico, para o cálculo da GEAC, sem distinção de carga horária exercida pelo professor.

10. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010237-73.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante,
S
uely Silva de Assis Vieira

e, como impetrado, o
S
ecretário da Administração do Estado da Bahia
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conceder a segurança para declarar o direito líquido e certo da impetrante de perceber a Gratificação Por Estímulo à Atividade de Classe – GAEC, no importe de 31,18%, sobre o vencimento básico, assegurado o direito ao recebimento das diferenças devidas desde a data da impetração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

09